Tribunal: TJMT
Processo: 1017329-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017329-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), ABELARDO PINTO TELES FILHO - CPF: 241.942.471-91 (AGRAVANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA COM BASE NA RENDA LÍQUIDA E DESPESAS COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual aposentado contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva visando ao recebimento de diferenças relativas ao adicional noturno e à retificação da fórmula de cálculo. A decisão agravada baseou-se na renda bruta e em aplicações financeiras para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da renda líquida e das despesas mensais comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV), sendo essa previsão regulamentada pelos arts. 98 a 102 do CPC.

4.

A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

5.

A jurisprudência dominante considera inadequado o critério exclusivo da renda bruta para aferição da hipossuficiência, sendo imprescindível a análise da renda líquida, das despesas ordinárias e das condições pessoais do requerente, como idade e dependência familiar.

6.

O agravante comprovou renda líquida de R$ 5.568,57 e despesas mensais fixas de aproximadamente R$ 2.843,17, demonstrando que a exigência do pagamento de custas comprometeria o sustento próprio e de sua esposa idosa, o que caracteriza hipossuficiência nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aferição da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida do requerente e suas despesas ordinárias, e não exclusivamente sua remuneração bruta.

2.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

3.

O deferimento da justiça gratuita a servidor público aposentado é cabível quando demonstrado que os custos do processo comprometeriam o sustento próprio e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; TJMT, AI nº 1023758-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024, DJe 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ABELARDO PINTO TELES FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 1000554-50.2025.8.11.0036, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

Na origem, o agravante ajuizou ação de cumprimento individual de sentença coletiva por dependência ao processo nº 1000009-77.2025.8.11.0036, visando
a
o recebimento de diferenças devidas de adicional noturno do período de março de 2017 até os dias atuais, além do cumprimento da obrigação de fazer consistente na retificação da fórmula de cálculo.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fundamentando sua decisão no fato de que o agravante, servidor público estadual, possui como provento médio o valor de R$ 9.404,35 (nove mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), além de aplicação financeira, valor esse considerado incompatível com a hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é servidor público estadual aposentado, com rendimento líquido mensal de R$ 5.568,57 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), sendo o único provedor da renda familiar sua e de sua esposa, ambos idosos.

Alega que o juízo
a quo
erroneamente fundamentou sua decisão com base na remuneração bruta do recorrente, quando a jurisprudência pacífica dos tribunais considera a renda líquida para fins de aferição da hipossuficiência.

Argumenta que, após o pagamento de todas as suas despesas mensais fixas, que totalizam aproximadamente R$ 2.843,17 (dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), o valor remanescente é insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua esposa dependente.

Ressalta que é servidor público estadual, aposentado, não possui aplicações financeiras significativas ou patrimônio que demonstre capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício pleiteado.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, provimento do recurso para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de I
d
289839855, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento, reconhecendo, provisoriamente, o direito do agravante à gratuidade da justiça.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de I
d
300166855.

O Ministério Público, no parecer de I
d
305692391, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria objeto da lide não possui transcendência para a sociedade, versando sobre direito disponível de pessoa capaz, devidamente representada por seu patrono.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, servidor público estadual aposentado.

I
mpende salientar
, de início,
que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Tal
preceito constitucional encontra regulamentação infraconstitucional no Código de Processo Civil, especificamente em seus artigos 98 a 102.

O art. 98 do CPC dispõe que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

Por sua vez, o § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Trata-se, portanto, de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser ilidida pelo julgador quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

No caso em apreço,
o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, fundamentando sua decisão no fato de que este, na condição de servidor público estadual, possui como provento médio o valor de R$ 9.404,35 (nove mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), além de aplicação financeira, valor esse considerado incompatível com a hipossuficiência financeira.

Ocorre que, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o agravante comprovou que sua remuneração líquida mensal é de R$ 5.568,57 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme holerite anexado ao processo (I
d
289685858).

Ademais, o agravante demonstrou que é o único provedor da renda familiar sua e de sua esposa, ambos idosos, e que possui despesas
mensais fixas que totalizam aproximadamente R$ 2.843,17 (dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), o que compromete significativamente sua capacidade financeira para arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a jurisprudência desta Corte tem firmado entendimento no sentido de que, para fins de aferição da hipossuficiência financeira, deve-se considerar a renda líquida do requerente, e não sua remuneração bruta, bem como suas despesas ordinárias e essenciais para subsistência.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1.
É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2.
Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuit
a.
3 .
Agravo interno desprovido
.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1368717 PR 2018/0246928-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2020
– destaquei.
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. DESPESAS COMPROVADAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu a gratuidade da justiça ao agravado, pessoa idosa e com doença grave, sob o argumento de que o salário líquido do agravado seria superior ao teto de três
salários mínimos
. 2. O agravante alega que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em primeira instância foi correto, pois o agravado não teria comprovado sua hipossuficiência financeira. 3. Sustenta que a concessão da gratuidade da justiça ao agravado configuraria um privilégio indevido e uma subversão do instituto
jurídico .
II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se o agravado, que recebe salário superior a três
salários mínimos
, mas é pessoa idosa e com doença grave, faz jus à gratuidade da justiça.
III .
Razões de decidir 1. A análise da hipossuficiência econômica deve ser feita sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado o caso concreto em sua integralidade. 2.
O simples fato de o agravado receber um salário superior a três
salários mínimos
não afasta, por si só, a sua dificuldade em arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, especialmente em face de sua idade avançada e dos gastos com tratamento de saúde
. 3. A parte agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício, comprovou
idade avançada, estado de saúde debilitado, despesas mensais e renda líquida insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. 4. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça não se limita àqueles que recebem até três
salários mínimos
, deve ser analisada a hipossuficiência econômica sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados o caso concreto, a idade avançada, o estado de saúde debilitado e as despesas com tratamento médico contínuo
. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária a produção de prova capaz de elidir a sua força probante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5º, XXXV; CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Des .
Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02 .2018; TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079781472, Rel. Des.
Clademir
José
Ceolin

Missaggia
, julgado em 21.05 .2019, DJ 22.05.2019.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237587120248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024
– destaquei.
)

Destarte, considerando que o agravante comprovou sua condição de hipossuficiência financeira, demonstrando que sua renda líquida
mensal, após o pagamento de despesas ordinárias e essenciais para subsistência, é insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025